Tribunal: TJSP
Processo: 2136119-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENHORA - Execução de título extrajudicial – Constrição de valores depositados em conta-poupança pura e simples – Inadmissibilidade - Valores depositados em conta-poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis - Aplicação do art. 833, X, do CPC/2015 - Decisão reformada neste item.
PENHORA - Execução de título extrajudicial – Bloqueio de valores depositados em conta-poupança utilizada em

Ementa:
PENHORA - Execução de título extrajudicial – Constrição de valores depositados em conta-poupança pura e simples – Inadmissibilidade - Valores depositados em conta-poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis - Aplicação do art. 833, X, do CPC/2015 - Decisão reformada neste item.
PENHORA - Execução de título extrajudicial – Bloqueio de valores depositados em conta-poupança utilizada em condições análogas às da poupança vinculada à conta corrente – Admissibilidade - Natureza circulatória e caráter predominante de conta corrente, que tornam inaplicável o art. 833, X, do CPC/2015 – Decisão mantida neste tópico.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000741555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2136119-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que são agravantes SAINT CLAIR PINTO DE SOUZA, ADILSON LIMA
DOS SANTOS, ALADIN MARCIANO SOBRINHO e PXZ COMERCIO
E CINE FOTOS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento em parte ao recurso. Declara
voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44706
AGRV.No: 2136119-36.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
AGTES. : Adilson Lima dos Santos e outros
AGDO. : Banco Bradesco S/A
DECISÃO DO JUIZ: Heitor Febeliano Dos Santos Costa
PENHORA - Execução de título extrajudicial
Constrição de valores depositados em conta-
poupança pura e simples Inadmissibilidade -
Valores depositados em conta-poupança até 40
salários mínimos são impenhoráveis - Aplicação
do art. 833, X, do CPC/2015 - Decisão reformada
neste item.
PENHORA - Execução de título extrajudicial
Bloqueio de valores depositados em conta-
poupança utilizada em condições análogas às da
poupança
vinculada
à
conta
corrente

Admissibilidade - Natureza circulatória e caráter
predominante de conta corrente, que tornam
inaplicável o art. 833, X, do CPC/2015 Decisão
mantida neste tópico.
Recurso provido em parte.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que manteve o bloqueio das quantias
encontradas nas contas dos coagravantes Adilson Lima dos Santos e Saint
Clair Pinto de Souza.
Sustentam
os
recorrentes
que
os
valores
são
impenhoráveis, pois depositados em contas poupança e inferiores a
quarenta salários mínimos.
Recurso processado com efeito suspensivo e resposta
do agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1. Na decisão que apreciou o pedido de liberação dos
valores penhorados constou que “a prova da impenhorabilidade dos
valores constritos deveria ter vindo aos autos no prazo de cinco dias, nos
termos do artigo 854, §3.o, do CPC, como, aliás, já salientado
anteriormente” (cf. fl. 217 dos autos de origem).
Ocorre que a impenhorabilidade de valores é matéria de
ordem pública e não está sujeita à preclusão temporal.
Extrai-se da jurisprudência:
“Agravo de instrumento - execução - penhora
impugnação intempestiva - conta poupança - art. 833, X do Código de
Processo Civil - impenhorabilidade do valor depositado em conta
poupança em quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos -
matéria de ordem pública - excesso de execução - tema não apreciado em
Primeira Instância - agravo parcialmente provido, na parte conhecida.” (cf.
A. I. no 2081601-38.2016.8.26.0000, rel. Des. Coutinho de Arruda, 16a
Câmara de Direito Privado, j. 02-02-2017).
2.2. O art. 833, X, do CPC-2015 dispõe que é
absolutamente impenhorável “a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, mantendo a
antiga disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973.
Preocupou-se o legislador com a preservação das
reservas do pequeno poupador, assegurando a ele e a sua família o mínimo
necessário à subsistência. Se assim não fosse, certamente cuidaria de deixar
expressa a impenhorabilidade de conta corrente até o limite previsto no
referido artigo.
Bem por isso, a proteção dada pelo referido dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescinde de avaliação a respeito do caráter alimentar de numerário
depositado em conta-poupança pura e simples.
Como se depreende do documento juntado a fls. 165 e
211 dos autos de origem, o valor bloqueado nas contas do coexecutado
Saint Clair Pinto de Souza (R$ 4.013,55) é impenhorável porque está
depositado em conta-poupança simples e é inferior ao limite legal.
É o que tem decidido o STJ:
“O objetivo do novo sistema de impenhorabilidade de
depósito em caderneta de poupança é, claramente, o de garantir um
mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade
da pessoa humana. Se o legislador estabeleceu um valor determinado como
expressão desse mínimo existencial, a proteção da impenhorabilidade deve
atingir todo esse valor, independentemente do número de contas-poupança
mantidas pelo devedor. Não se desconhecem as críticas, 'de lege ferenda', à
postura tomada pelo legislador, de proteger um devedor que, em lugar de
pagar suas dívidas, acumula capital em uma reserva financeira. Também
não se desconsidera o fato de que tal norma possivelmente incentivaria os
devedores a, em lugar de pagar o que devem, depositar o respectivo valor
em caderneta de poupança para burlar o pagamento. Todavia, situações
específicas, em que reste demonstrada postura de má-fé, podem comportar
soluções também específicas, para coibição desse comportamento. Ausente
a demonstração de má-fé, a impenhorabilidade deve ser determinada” (cf.
REsp. 1.231.123, rel. Min. Nancy Andrighi, j., em 02-8-2012).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA.
POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
E RETORNO DOS AUTOS PARA VALORAÇÃO DA QUANTIA
PENHORADA DA CONTA DE POUPANÇA. 1. A quantia depositada em
caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de
quarenta salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC 2. A
Fazenda Nacional pretende penhorar valor depositado na caderneta de
poupança, o qual se encontra abarcado pela impenhorabilidade se dentro
desse limite. 3. O acórdão mencionou que no caso dos autos trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhora em poupança. 4. Entretanto, o Tribunal 'a quo' não valorou qual
era o montante total de poupança e a quantia que foi penhorada,
autorizando a constrição sob o fundamento de que a movimentação
financeira descaracteriza a natureza da aplicação. 5. Assim sendo, deve ser
anulado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à Corte de
origem, para que profira novo julgamento, observando os limites legais da
impenhorabilidade da poupança. 6. Recurso Especial provido” (cf. REsp no
1448013, rel. Min. Herman Bejamin, 22-05-2014).
A decisão recorrida, portanto, é reformada neste tópico,
com a consequente liberação da quantia de R$ 4.013,55.
2.3. Os agravantes pretendem também a liberação de R$
5.078,50 bloqueados na conta do coexecutado Adilson Lima dos Santos,
sustentando a impenhorabilidade por se tratar de valor depositado em conta
poupança.
A poupança é o investimento mais simples e popular do
país e sua remuneração é definida pelo Banco Central, tem rendimento
mensal e finalidade principal de captação de recursos que são usados
principalmente no segmento habitacional, como financiamento de
construção ou aquisição de imóveis residenciais.
A conta poupança típica tem forma de movimentação
atrelada à função poupadora, adotando-se o critério de aniversário para a
remuneração. Ou seja, se o poupador investir no dia 10, somente obterá
remuneração sobre o montante depositado se sacar a partir do dia 10 do
mês seguinte. Caso ocorra saque antes do dia determinado, não receberá
remuneração durante os dias em que manteve o dinheiro aplicado.
Exemplo que foge à regra é o da poupança vinculada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que funciona na prática como a própria conta corrente, pois aquela está
atrelada a esta, possibilitando ao correntista-poupador uma movimentação
normal e regular, como se conta corrente fosse, na medida em que os
créditos recebidos são transferidos diretamente à conta poupança vinculada
e o seu resgate ocorre sempre que houver necessidade. Em não havendo
solicitação de resgate durante o período de um mês, o valor depositado
recebe a remuneração.
Embora demonstrado que o bloqueio recaiu sobre conta
poupança (cf. fls. 167 e 212-213 dos autos de origem), as condições de
movimentação de valores revelam a desnaturação daquela função (cf. fls.
59-64), incorrendo em condições análogas de movimentação da poupança
vinculada.
É o que se verifica da movimentação expressa no
extrato juntado aos autos pelos agravantes, havendo a realização de
diversos saques. A função de poupança se torna quase irrelevante, não
podendo subsistir a impenhorabilidade apenas por haver remuneração e
denominação comuns.
Não se pode amoldar a situação ora analisada àquela
prevista no inciso art. 833, X, do CPC, porque a intenção do legislador
certamente foi a de preservar as reservas do pequeno poupador,
assegurando a este e a sua família o mínimo necessário à subsistência. Se
assim não fosse, certamente cuidaria de deixar expressa a
impenhorabilidade de conta corrente até o limite previsto no referido
artigo.
Neste sentido decidiu esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Execução. Bloqueios de contas bancárias (penhora 'on
line'). Desbloqueio das contas de caderneta de poupança, nos termos do art.
649, X, do CPC. Manutenção do bloqueio incidente sobre conta poupança
integrada à conta corrente, dada a natureza preponderante deste último.
Recurso parcialmente provido” (cf. A. I. 7.127.829-8, rel. Des. Luis Carlos
de Barros).
“Execução - Penhora online - Bloqueio de valores em
conta corrente integrada à conta corrente - Inaplicabilidade do art. 649, X,
do CPC - A conta corrente vinculada à conta poupança não é protegida
pela regra da impenhorabilidade, com base no art. 649, X, do CPC, na
medida em que nessa modalidade o dinheiro depositado apresenta
predominante característica circulatória, incompatível com a típica
caderneta de poupança - Recurso provido” (cf. A. I. 7.260.960-0, rel. Des.
Francisco Giaquinto).
“EXECUÇÃO - Penhora online - Conta poupança
integrada à conta corrente - Admissibilidade - A poupança vinculada à
conta corrente possui natureza circulatória e caráter predominante de conta
corrente, sendo inaplicável o art. 649, X, do CPC - Penhora mantida -
Embargos infringentes acolhidos.” (cf. A.I. no 0000822-68.2008.8.26.0370,
rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 12-8-2013).
Assim, a decisão agravada é mantida em relação a tal
verba.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44763
Agravo de Instrumento no 2136119-36.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravantes: Saint Clair Pinto de Souza, Adilson Lima dos Santos,
Aladin Marciano Sobrinho e Pxz Comercio e Cine Fotos Ltda
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Nota-se, pelo que decorre do voto do eminente
relator sorteado, que o montante bloqueado é inferior a 40 salários
mínimos, e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são
impenhoráveis, quer se encontrem em conta corrente ou conta
poupança.
Nesse sentido:
"É possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (REsp. 1340120/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014, grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude,
a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do
caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014, grifos nossos).
Segue também aresto deste E. Tribunal de
Justiça:
"Execução - Bloqueio "online" Incidência sobre
valor depositado em conta bancária - Art. 649, X, do CPC de
1973 -Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade
prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em
caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta
salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em
papel moeda, bem como em fundos de investimento - Irrelevância
de a embargante ter ou não comprovado a natureza de poupança
da aludida conta bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se
aproximou do limite de 40 salários mínimos - Limite que não
pode ser flexibilizado - Legítimo o decreto de procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos. Sucumbência - Embargos à penhora - Embargada que
ofereceu resistência aos ventilados embargos - Embargada que
deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência -
Apelo da embargada desprovido" (TJSP, Relator (a): José Marcos
Marrone; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de
registro: 03/06/2016).
Ante o exposto, dava provimento ao recurso, a
fim de determinar o desbloqueio total dos valores objeto deste
recurso, observando-se, todavia, o trânsito em julgado para a
apreciação de pedido de levantamento.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1276C164
8
10
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A8D3C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136119-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.